Tribunal: TJDFT
Processo: 0763072-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou-o a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 33.990,59 (trinta e três mil novecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida alega que, em 03.02.2021, recebeu uma ligação em seu telefone fixo, na qual uma pessoa passando-se por funcionário do recorrente, de nome Paulo Henrique, a alertou que seu cartão de débito havia, de forma fraudulenta, sido utilizado na região de Taguatinga. Relata que lhe foi passado um número de protocolo de n. 202146889853, o qual noticiava uma compra de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) no Hipermercado Carrefour daquela localidade. A recorrida mencionou ao suposto funcionário que não havia sido ela a autora das transações e que tampouco conhecia Taguatinga. Narra que foi instruída a entrar em contato com sua agência bancária pelo telefone 4003.4004 para que fosse cancelado o cartão, não devendo ir à agência, pois poderia demorar e os estelionatários conseguiriam desviar mais dinheiro.
4. Assim, ligou para o telefone informado e uma suposta atendente do recorrente mencionou que faria o procedimento de cancelamento e senha alfanumérica. Além disso, seria enviado à residência da recorrida um vigilante do recorrente. Após 15 minutos, uma pessoa do sexo masculino, com crachá do BRB, de nome Wagner Ferreira teria comparecido à residência da recorrida. Desconfiada que pudesse ter caído num golpe, a recorrida foi até sua agência, onde foi informada que diversas transferências por PIX foram realizadas, no importe de aproximadamente R$ 33.990,59 (trinta e três mil novecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos).
5. Nas razões recursais, o recorrente preliminarmente suscita incompetência dos juizados especiais. No mérito, apresenta as considerações de sua equipe técnica a respeito do evento, bem como atribui responsabilidade exclusiva à recorrida, ao argumento de que ela teria voluntariamente cedido seu cartão magnético aos fraudadores. Acrescenta que é inaplicável a súmula 479 do STJ ao caso. Quanto aos danos morais arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, alega, em síntese, que não violou os direitos da personalidade da recorrida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. O recorrente alega que, diante na complexidade da causa, o feito deveria ser extinto sem resolução de mérito. Argumenta que, tendo em vista a autenticidade dos pagamentos e das transações não poderem ser aferíveis pela experiência comum, far-se-ia necessária a realização de perícia técnica para confirmar a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da recorrida. Contudo, entendo que razão não lhe assiste. O deslinde da causa prescinde da realização de perícia, pois o dano material alegado pela recorrida foi, supostamente, decorrente de ardil empregado por supostos prepostos do banco recorrente, que se valendo de tal meio, obtiveram os dados bancários da correntista. Eventual falha, se houve, é preexistente, pois, aparentemente, os fraudadores já detinham informações pessoais da recorrida, cuja circunstância será objeto da análise de mérito. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, é inquestionável que a situação narrada nos autos se trata do engenhoso e complexo “golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada e, como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
9. Esse tema foi pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula no 28 com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
10. Percebo que as instituições financeiras não fornecem a segurança adequada em suas transações e aos seus consumidores. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital ou o famoso cartão com chip não pode ser utilizado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, restou evidente que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente, inclusive as que foram realizadas em outra região administrativa – Taguatinga, de modo a configurar fortuito interno da instituição (ausência de segurança) no cuidado com operações que fogem o perfil da cliente.
12. Assim, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrida, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados dela, tendo em vista que entraram em contato com ela por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC).
13. Além disso, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de que todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. Outrossim, a recorrida tomou ciência da fraude logo após a sua ocorrência, e, portanto, não restaram configurados outros desdobramentos em sua vida, senão os de ordem estritamente patrimonial, cuja recomposição já foi devidamente fixada na sentença de ID 35997064. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
15. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.